Tribunal: TJES
Processo: 0000464-22.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000464-22.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDO DE SOUSA

APELADO: IDE - INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PACIENTE ESQUECIDO EM SALA DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. PERNOITE NO HOSPITAL. CONSTRANGIMENTO. RECEIO DE DANOS À SAÚDE PELA EXPOSIÇÃO AO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA LIDE PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o requerente compareceu no período noturno para a realização de exame de ressonância magnética, tendo adormecido durante o exame e sido deixado no local pelos profissionais responsáveis pelo atendimento.

2.
Aplica-se à hipótese o sistema de responsabilidade objetiva, diante da configuração de relação de consumo entre autor e requerido/denunciado e da alegação autoral de falha na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC). Nessa linha, cabe ao requerente apenas a demonstração do dano que lhe fora causado e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do requerido e o resultado danoso.

3.
A falha na prestação do serviço é evidente, pois o que o paciente espera, ao realizar um exame de tal natureza, é que lhe sejam prestadas todas as informações e orientações, com o devido acompanhamento pela equipe responsável durante o ato, não sendo razoável esperar que o paciente saiba identificar o momento em que o exame se encontra finalizado para se retirar do local, independentemente do comparecimento de um profissional para proceder a liberação e prestar as orientações finais.

5.
Registre-se, no ponto, que não há que se falar em ilegitimidade do hospital diante da existência de contrato de prestação de serviços celebrado com a clínica de diagnóstico por imagem, em regime de parceria que atrai o Hospital Metropolitano à cadeia de consumo, uma vez que este se vale do contrato para incrementar as suas próprias atividades. Ademais, como afirmado pelo próprio hospital, a clínica utiliza o nome fantasia de “Metropolitano Imagem”, fazendo com que a legitimidade do réu se configure, também, pela aplicação da teoria da aparência, na medida em que, para o consumidor, o serviço é prestado pelo próprio hospital.

6.
Ultrapassada a caracterização da conduta ilícita, resta verificar se, de fato, há o dano (no caso, de ordem moral) e o nexo de causalidade. No caso, a situação constrangedora por que passou o requerente, ao se ver “esquecido” durante a realização de um exame, tendo que se retirar da máquina e se deslocar pelo hospital demandado vestido com pijama fornecido pela clínica, configura transtorno psicológico que vai além do razoavelmente suportável cotidianamente. Para além, deve-se ressaltar que, embora a instrução processual tenha revelado que o equipamento de ressonância magnética não emite radiação ionizante, o temor gerado no requerente, ao perceber que ficou exposto ao equipamento durante toda a noite, é suficiente para gerar abalo considerável, diante a preocupação com futuros efeitos adversos para a saúde.

7.
Além da conduta antijurídica e do dano, o nexo de causalidade é nítido, eis que não afastado por quaisquer das excludentes (fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito e força maior). Estando reunidos os pressupostos para a responsabilização civil, o requerido deve ser condenado a reparar o autor pelos danos morais suportados pelo autor, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia adequada e suficiente para compensar o dano e atingir o efeito punitivo e pedagógico do instituto, a qual deverá ser atualizada monetariamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.

8.
Diante da reforma da sentença para julgar procedente o pleito indenizatório autoral, faz-se necessária o julgamento da denunciação da lide, extinta sem análise meritória por força do art. 129, parágrafo único do CPC. Nessa linha, constata-se que o contrato firmado entre o Hospital Metropolitano e o Instituto de Diagnósticos Especializados (fl. 65) prevê que caberá a este último a “responsabilidade por obrigações de ordem legal ou administrativas”. Consta ainda na avença que “se eventuais ações, pleitos, reclamações e demandas forem dirigidas ao contratante [hospital], fica estabelecida desde já a obrigação do contratado em adotar todas as providências jurídicas necessárias, bem como ressarcir o contratante imediatamente de quaisquer despesas que lhe forem imputadas”.

9.
Assim, extrai-se do referido negócio jurídico o direito de regresso do Hospital Metropolitano em face do Instituto de Diagnósticos pela condenação ora anunciada, o que leva à procedência da denunciação da lide, sobretudo porquanto não contestada pelo litisdenunciado.

10
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000464-22.2016.8.08.0048

APELANTE: IVANILDO DE SOUZA

APELADOS: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e IDE – INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Serra – Dr.ª Marlucia Ferraz Moulin

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANILDO DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 253/259, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” movida em face do
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se da inicial que o autor/apelante ajuizou a presente ação alegando que no dia 28/05/2015, às 22h30min, compareceu ao hospital requerido para realização de exame de Ressonância Magnética, que teria uma duração estimada de 40 (quarenta minutos).

Relata que, durante a realização do exame, adormeceu sobre a maca, e por volta das 6h da manhã, resolveu levantar por conta própria, oportunidade em que tomou conhecimento de que teria sido esquecido dentro da sala pelo operador.

Prossegue narrando que às 6h30min entrou em contato com o CIODES (190), pois se encontrava em uma ala do hospital totalmente deserta, tendo sido orientado, então, a se dirigir à sala da administração do hospital.

Destaca que, enquanto andava pelos corredores, a caminho da sala da administração, se deparou com uma funcionária do hospital que, ao vê-lo, assustou-se e fechou a porta que os separavam, negando qualquer tipo de informação ou ajuda.

Sustenta, ainda, que em seguida encontrou um vigilante do hospital, que o encaminhou à administração, local em que teria permanecido até 8h:30min, ocasião em que suas roupas lhe foram devolvidas.

Por fim, relata que passou por enorme constrangimento e vergonha com a situação, além de ter ficado receoso em relação a algum possível efeito em sua saúde pelo fato de ter sido exposto à radiação do equipamento durante toda a noite.

Com base nesse contexto fático, requer a condenação do hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários mínimos.

Citado, o
HOSPITAL METROPOLITANO S.A.
denunciou à lide o
IDE – INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
, responsável pela realização do exame. No mérito, alegou que o autor ficou na posse das chaves do armário em que se encontravam os seus pertences e que teria sido orientado a deixar a sala após a realização do exame. Sustenta, outrossim, que o operador da máquina acreditou que o requerente já havia se retirado do setor e que, posteriormente, fora prestado o auxílio necessário ao autor.

Embora citado, o
IDE
não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 102.

Ultimada a fase postulatória, o d. juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do mérito,
julgando improcedente o pedido autoral
, sob o fundamento de que, embora as requeridas tenham agido com inobservância do zelo necessário para a prestação do serviço, “as provas existentes nos autos não demonstram a ocorrência de qualquer tipo de dano ao requerente, de modo a justificar a responsabilidade civil do hospital e da clínica”.

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando, em suma, que
(I)
houve evidente falha na prestação do serviço, inclusive reconhecida na sentença, não procedendo a alegação da requerida no sentido de que o autor teria sido orientado a sair do exame e recolher as suas roupas sozinho;
(II)
passou por situação desconfortável, na medida em que precisou se movimentar deitado, na máquina de ressonância, para conseguir se retirar do equipamento, sendo que o seu corpo se encontrava inteiramente introduzido na cavidade do dispositivo;
(III)
passou por situação extremamente constrangedora no hospital, pois teve que sair do local desorientado, sem as suas roupas e pertences, tendo o seu pedido de ajuda sido negado pela funcionária da empresa, amedrontada pela situação incomum.

Estabelecidos os contornos fáticos da controvérsia sob exame, destaco, inicialmente, que se aplica à hipótese o sistema de responsabilidade objetiva, diante da configuração de relação de consumo entre autor e requerido/denunciado e da alegação autoral de falha na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC).

Aplicável, ainda, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, tal como corretamente deferido pelo juízo de primeiro grau na decisão de saneamento e organização do processo (fl. 156/156-v.º).

Nessa linha, cabe ao requerente apenas a demonstração do dano que lhe fora causado e do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do requerido e o resultado danoso.

Após examinar os autos, entendo preenchidos os pressupostos configuradores da responsabilidade civil do requerido (e denunciado), nos termos que passo a aduzir.

Restou incontroverso nos autos que o requerente adormeceu durante a realização do exame e permaneceu no local até por volta de 6h do dia seguinte, fato reconhecido pelo Hospital demandado (fl. 32).

A falha na prestação do serviço é evidente – e até mesmo reconhecida na sentença impugnada –, pois o que o paciente espera, ao realizar um exame de tal natureza, é que lhe sejam prestadas todas as informações e orientações,
com o devido acompanhamento pela equipe responsável durante
o ato
, não sendo razoável esperar que o paciente saiba identificar o momento em que o exame se encontra finalizado para se retirar do local, independentemente do comparecimento de um profissional para proceder a liberação e prestar as orientações finais.

Registre-se, no ponto, que não há que se falar em ilegitimidade do hospital diante da existência de contrato de prestação de serviços celebrado com a clínica de diagnóstico por imagem, em regime de parceria que atrai o Hospital Metropolitano à cadeia de consumo, uma vez que este se vale do contrato para incrementar as suas próprias atividades. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE AMOSTRAS DE SANGUE COLHIDAS TRÊS VEZES PELO HOSPITAL E ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. CADEIA DE CONSUMO
. Autora, paciente do hospital réu, vindo a realizar coletas de amostras de sangue a pedido do médico. Coletas realizadas por profissional do hospital e em suas dependências, sendo, ainda, este responsável por encaminhá-las ao laboratório.
Existência de contrato de prestação de serviço firmado entre o hospital e o laboratório. Nítida ocorrência de cadeia de consumo organizada pelo hospital, que utilizava o laboratório como incremento de sua atividade.
Hospital que evidentemente aprova e recomenda os serviços prestados pelo laboratório.
Solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, que decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo certo que fornecedor não é apenas quem contrata diretamente com o consumidor, mas todo integrante da cadeia de fornecimento.

Nítida relação de parceria entre os fornecedores
. Indiscutível responsabilidade solidária pela falha nos serviços prestados. Precedente do E. STJ no sentido de que o fornecedor que integra, como parceiro, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidário pelos danos causados ao consumidor. Assim, por força da solidariedade, o hospital também possui legitimidade passiva. Acerto da sentença. Honorários recursais fixados. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 0002239-77.2013.8.19.0046 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 25/06/2019 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, como afirmado pelo próprio hospital,
a clínica utiliza o nome fantasia de “Metropolitano Imagem”, fazendo com que a legitimidade do réu se configure, também, pela aplicação da teoria da aparência, na medida em que, para o consumidor, o serviço é prestado pelo próprio hospital
.

Ultrapassada a caracterização da conduta ilícita, resta verificar se, de fato, há o dano (no caso, de ordem moral) e o nexo de causalidade.

Quanto ao dano moral, sabe-se que este representa um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

No caso, a situação constrangedora por que passou o requerente, ao se ver “esquecido” durante a realização de um exame, tendo que se retirar da máquina e se deslocar pelo hospital demandado vestido com pijama fornecido pela clínica, configura transtorno psicológico que vai além do razoavelmente suportável cotidianamente.

Para além, deve-se ressaltar que, embora a instrução processual tenha revelado que o equipamento de ressonância magnética não emite radiação ionizante, o temor gerado no requerente, ao perceber que ficou exposto ao equipamento durante toda a noite, é suficiente para gerar abalo considerável, diante a preocupação com futuros efeitos adversos para a saúde.

Apesar de o fundado receio não ter se confirmado, é bom recobrar que se está a tratar de dano moral, sendo suficiente para a sua configuração a circunstância de o evento ter gerado no autor o temor de vir a sofrer com os efeitos deletérios da radiação.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano extrapatrimonial, passível de indenização para compensá-lo.

Além da conduta antijurídica e do dano, o nexo de causalidade é nítido, eis que não afastado por quaisquer das excludentes (fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito e força maior).

Firme nessas razões, estando reunidos os pressupostos para a responsabilização civil, o requerido deve ser condenado a reparar o autor pelos danos morais suportados, em montante que se passa a definir.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste caso, observa-se que a falha do Hospital, ao não ter procedido com o devido zelo no atendimento prestado ao autor, permitindo que o paciente fosse deixado no local sem o devido acompanhamento, é de especial relevância.

Além disso, a capacidade financeira do ofensor é significativa, pois integra rede com estrutura e porte econômico considerável.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e preventivo da indenização e a vedação de enriquecimento sem causa, reputo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra razoável e proporcional para compensar o dano moral suportado, eis que o montante sequer supera o décuplo do valor médio do exame
2
, que varia de R$ 790,00 a R$ 1.200,00. Frise-se que o referido montante deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362/STJ), pela taxa SELIC, que agrega juros e correção monetária.

Diante da reforma da sentença para julgar procedente o pleito indenizatório autoral, faz-se necessária o julgamento da denunciação da lide, extinta sem análise meritória por força do art. 129, parágrafo único do CPC.

Constata-se que o contrato firmado entre o Hospital Metropolitano e o Instituto de Diagnósticos Especializados (fl. 65) prevê que caberá a este último a “responsabilidade por obrigações de ordem legal ou administrativas”.

Consta ainda na avença que “se eventuais ações, pleitos, reclamações e demandas forem dirigidas ao contratante [hospital], fica estabelecida desde já a obrigação do contratado em adotar todas as providências jurídicas necessárias, bem como ressarcir o contratante imediatamente de quaisquer despesas que lhe forem imputadas”.

Assim,
extrai-se do referido negócio jurídico o direito de regresso do Hospital Metropolitano em face do Instituto de Diagnósticos pela condenação ora anunciada
, o que leva à procedência da denunciação da lide, sobretudo porquanto não contestada pelo litisdenunciado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:
a)

julgar procedente
o pleito indenizatório autoral para condenar o
HOSPITAL METROPOLITANO S.A.
a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, atualizados a partir do arbitramento pela taxa SELIC;
b) julgar procedente a denunciação da lide
para condenar o denunciado,
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS
a ressarcir ao requerido,
HOSPITAL METROPOLITANO
, o valor por este pago ao autor a título de indenização por danos morais.

No ensejo, verifica-se a necessidade de reformulação do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

No que toca à lide principal, como o requerente formulou três pedidos (indenização por danos morais, custeio de despesas decorrentes de futuros eventos adversos de saúde e custeio de tratamento psicológico), tendo sido vencedor em apenas um deles, condeno o autor ao pagamento de 70% das custas processuais, cabendo ao requerido o pagamento de 30% desta verba.

Em relação aos honorários advocatícios, caberá ao requerido o pagamento de 10% sobre o valor da condenação. Quanto ao valor a ser pago pelo requerente, como o proveito econômico do requerido é inestimável, fixo, com base no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários devidos pelo requerente no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa, no entanto, a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Quanto à lide secundária, deixo de condenar o denunciado ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que não houve oposição de resistência ao pedido.

É como voto.

______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
Vide:
https://proexame.com/tabela-preco/
e https://saudeid.com.br/blog/valor-de-uma-ressonancia-da-coluna-lombar

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:
a) julgar procedente
o pleito indenizatório autoral para condenar o
HOSPITAL METROPOLITANO S.A.
a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, atualizados a partir do arbitramento pela taxa SELIC;
b) julgar procedente a denunciação da lide
para condenar o denunciado,
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS
a ressarcir ao requerido,
HOSPITAL METROPOLITANO
, o valor por este pago ao autor a título de indenização por danos morais.

Por conseguinte, alterar o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, de modo a condenar o autor ao pagamento de 70% das custas processuais e o requerido ao pagamento de 30% desta verba. Outrossim, em relação aos honorários advocatícios, condenar o requerido ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação ao patrono do requerente e condenar o requerente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados nos termos do art. 85, §8º do CPC. Por fim, manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte requerente, ante o deferimento do benefícios da gratuidade de justiça.